Tribunal: TJSP
Processo: 1000353-70.2015.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO.
Indeferida a justiça gratuita e determinado o recolhimento do preparo, o apelante manteve-se inerte.
Deserção caracterizada e reconhecida. Inteligência do art. 1.007, caput e § 2o, do CPC.
Recurso não conhecido.